Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005724-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Assembléia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MONTE SUL - COM. ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.385.285/0001-01 (EMBARGANTE), Juizo da 4 Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (EMBARGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (EMBARGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DA OMISSÃO - CORREÇÃO PARA RECLASSIFICAR O CRÉDITO DA AGRAVANTE/EMBARGANTE PARA A CLASSE DE GARANTIA REAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciado a presença de vício que macula o acórdão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para que haja a correção do julgamento, e, no caso, reconhecer a necessidade de reclassificação do crédito do Embargante/Agravante, na classe de Garantia Real na recuperação judicial em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MONTE SUL – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
JULGOU PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005724-24.2019.8.11.0000
, interposto em desfavor de
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER
, ora Embargados.

Em síntese, a Embargante alega que ocorreu omissão no ponto referente à garantia de seu crédito, devendo ela ser alterada para a classe correta, qual seja, a de garantia real.

Assevera que “(...) a classe quirografária em que se encontra arrolado é para credores que não obtém nenhuma garantia, logo, permitir que este credor cuja garantia já está comprovada nos autos, siga arrolado em classe incorreta, fere totalmente o dispositivo da lei. Ora excelência, não há que se falar em pedido inviável para alterar o crédito para a classe garantia real, tendo em vista que além de ser necessário o credor receber na classe correta o seu crédito, a sentença de homologação não transitou em julgado, restando necessária a alteração da classe”. (ID. Num. 19569516 – pág. 3)

Argumenta que a garantia segue o crédito e, ainda, que não há objeção da parte dos recuperandos na reclassificação do crédito em questão na classe garantia real.

Aduz que, apesar de já ter sido realizada a assembleia geral de credores, não há perda de objeto, eis que a alteração para a classe de Garantia Real é medida impositiva, tendo em vista que tal decisão de homologação encontra-se suspensa por este Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos, eis que o Embargante/Credor aderiu espontaneamente ao plano, devendo seu crédito ser reclassificado para a Classe de Garantia Real.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MONTE SUL – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
JULGOU PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005724-24.2019.8.11.0000
, interposto em desfavor de
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER
, ora Embargados, em que foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO PARA QUE O AGRAVANTE/CESSIONÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL PUDESSE VOTAR NA CLASSE – GARANTIA REAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO “A QUO”, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CESSIONÁRIO ACATOU A CESSÃO DE DIREITOS CONFORME ARROLADO O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO HOMOLOGADO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.

À luz do artigo 493 do CPC, ocorre a perda superveniente do objeto do recurso, quando o pedido consiste em que a Agravante pudesse votar na assembleia geral de credores, na condição de credor da Classe – Garantia Real – uma vez que a assembleia geral de credores já se realizou, e, ainda, que o plano de recuperação foi votado e homologado”
.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, MOSTRA-SE PERFEITAMENTE PLAUSÍVEL a alegação, uma vez que é incontestável a condição da Agravante/Embargante como credora na Classe – Garantia Real, fato incontestável, eis que os próprios Agravados, bem como o Administrador Judicial da Recuperação se manifestam neste sentido.

Assim, há que ser reconhecida a omissão.

Nesse sentido, está o seguinte julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA E LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.1.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.2. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra ou ultra petita.3. A litispendência se caracteriza quando se reproduz ação idêntica e uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como dispõe o art. 337 do CPC/15.4. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios”. ((ED 106653/2018, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Em face do exposto, reconheço o vício constante do acórdão, cabendo o esclarecimento do julgado.

Com tais considerações, a fim de sanar o vício, impõe-se reconhecer a condição do Agravante/Embargante como credor que aderiu espontaneamente ao plano de recuperação, devendo seu crédito ser reclassficado.

Com tais apontamentos,
RECONHEÇO
o vício apontado no acórdão e
ACOLHO

os Embargos de Declaração, para o fim de que seja o crédito do Embargante/Agravante, reclassificado para a classe Garantia Real, nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020